Tribunal: TJMT
Processo: 1015118-45.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015118-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - CPF: 022.107.921-18 (ADVOGADO), BUSINESS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - CNPJ: 45.241.992/0001-87 (AGRAVANTE), MED WUICIK SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 17.812.772/0001-20 (AGRAVADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ação De Exigir Contas. Primeira Fase. Existência Do Dever De Prestar Contas. Prova Documental Suficiente. Julgamento Antecipado. Inexistência De Cerceamento De Defesa. Decisão Suficientemente Fundamentada.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, na primeira fase de Ação de Exigir Contas, reconheceu o dever de prestação de contas e determinou que a Recorrente prestasse as contas em 15 (quinze) dias.

II.
Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão foi suficientemente fundamentada; (ii) apurar se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide e indeferimento de produção de prova testemunhal.

III.
Razões De Decidir

3. A decisão agravada está devidamente fundamentada, com exposição clara dos motivos que levaram ao reconhecimento do dever de prestar contas.

4. A primeira fase da Ação de Exigir Contas visa apenas à verificação do dever de prestar contas, sendo suficiente a prova documental da existência de vínculo jurídico com atribuição de amplos poderes de administração.

5. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado, devidamente fundamentado, quando o Juiz, no exercício do livre convencimento, considera desnecessária a produção de outras provas.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado, devidamente fundamentado, quando o juiz, no exercício do livre convencimento, considera prescindível a produção de outras provas.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 550.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.261.523/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.273.356/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015118-45.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Business Consultoria e Planejamento Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a primeira fase da
Ação de Exigir Contas n. 1041805-04.2023.8.11.0041
e determinou que a Agravante preste contas à
Med Wuicik Serviços Ltda
.

A Agravante sustenta que a decisão impugnada não apresenta fundamentação suficiente.

Ainda ressalta ocorrência de cerceamento de defesa.

Pleiteia o provimento do Recurso e a declaração da nulidade da decisão agravada, com o retorno dos autos à origem e reabertura da fase de instrução.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 288670869).

Contraminuta juntada no Id. 294304858.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A recorrida
Med Wuicik Serviços Médicos Ltda.
ajuizou Ação de Exigir Contas, na qual visa compelir a recorrente
Business Consultoria e Planejamento Ltda.
a apresentar documentos fiscais e contábeis e prestar contas relativas à gestão administrativa de sua filial em Cuiabá/MT, no período de 1º/04/2022 a 26/06/2023, com fundamento em Contrato Particular de Prestação de Serviços.

Alegou que o Contrato permitia à Business Consultoria e Planejamento Ltda. ampla autonomia administrativa, inclusive sobre contas bancárias, pagamentos e representação institucional. Afirmou que, após o término do Contrato, não recebeu as contas e outros documentos solicitados. Ainda apontou omissão na prestação de informações e existência de indícios de repasses indevidos.

Na contestação, a Recorrente argumentou que apenas prestava consultoria e que nunca teve poderes formais ou acesso direto às contas bancárias. Alegou que toda a movimentação se deu por ordens dos sócios da Recorrida. Além disso, mencionou que todas as despesas estavam documentadas e justificadas e, ao final, pleiteou a produção de prova testemunhal.

Inicialmente o Juiz singular determinou a especificação de provas, ocasião em que a Recorrente novamente pleiteou a prova testemunhal e designação de audiência de instrução; por outro lado, a Recorrida requereu o julgamento antecipado da lide.

Em seguida, sobreveio sentença que julgou procedente a primeira fase da Ação, reconheceu o dever da Agravante de prestar contas, com determinação para que apresentasse registros contábeis e fiscais, extratos bancários, comprovantes de pagamentos, contratos firmados, notas fiscais, recibos e justificativas financeiras.

Inconformada, a Recorrente interpôs este Agravo, no qual alega que a decisão não está bem fundamentada.

Ainda defende ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o Juiz de primeiro grau não analisou seu pedido de produção de prova testemunhal e a oitiva das partes.

Não procede o argumento quanto à falta de fundamentação. A decisão agravada encontra-se devidamente motivada, com exposição clara dos fundamentos jurídicos que levaram o Juiz de primeiro grau a concluir pela procedência da pretensão autoral na primeira fase da Ação de Exigir Contas.

Não se pode esquecer que não há negativa de prestação jurisdicional quando o Julgador motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou no sentido de que não há que se confundir decisão divergente aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentos
. (AgInt no AREsp n. 2.261.523/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

Também não prospera a alegação de cerceamento de defesa.

A ação de exigir contas tem duas fases distintas: na primeira, limita-se à verificação da existência do dever de prestar contas; na segunda, se instaurada, será analisado o conteúdo das contas propriamente ditas (artigo 550 do CPC). Assim, nesta etapa inicial, não se examina o acerto ou desacerto das contas, mas apenas o direito de exigi-las.

No caso, a prova documental acostada aos autos é suficiente para comprovar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços, o qual concedia à Recorrente amplos poderes de administração e que permitia a ela autonomia administrativa, inclusive sobre as contas bancárias, pagamentos de fornecedores e representação institucional, com previsão expressa de que deveria prestar contas semanalmente à Recorrida.

Ao término da gestão, a Recorrida notificou a Recorrente para que apresentasse documentação contábil, fiscal e operacional, mas a solicitação não foi atendida. É o que se extrai dos documentos juntados aos autos.

Dessa forma, a reabertura de instrução processual, com designação de audiência de instrução, com produção de prova testemunhal, mostra-se desnecessária. A controvérsia delimitada na primeira fase, qual seja, a existência ou não do dever de prestar contas, já se encontra solucionada pela via documental.

Além disso, n
ão se verifica a alegada omissão por parte do Juiz
a quo
no que se refere ao pedido da Agravante de produção de prova. O Julgador agiu no exercício do seu livre convencimento motivado, entendeu que o feito já se encontrava suficientemente instruído, e considerou desnecessária a dilação probatória para o julgamento da primeira fase da Ação.

Com efeito,
o poder de instrução, conferido ao magistrado em decorrência dos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado, autoriza-o a indeferir as provas requeridas, quando constatada sua manifesta desnecessidade ou inconveniência, o que não configura cerceamento de defesa.
(AgInt no AREsp n. 2.273.356/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

Ademais,
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova técnica considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.
(AgInt no REsp n. 2.080.108/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025